Tribunal: TJSP
Processo: 1017769-15.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais e repetição de indébito – Negativação relativa a contrato de empréstimo, com emissão de cheques em garantia de pagamento – Cobrança indevida – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Liquidação do empréstimo originário, através de renegociações

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais e repetição de indébito – Negativação relativa a contrato de empréstimo, com emissão de cheques em garantia de pagamento – Cobrança indevida – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Liquidação do empréstimo originário, através de renegociações sucessivas, com adimplemento integral da obrigação – Reconhecimento – Manutenção dos descontos em conta corrente do autor, após a quitação de todas as parcelas pactuadas, objeto de renegociação – Descabimento – Ausência de demonstração da legitimidade e regularidade dos descontos realizados, além da quantidade ajustada entre as partes – Artigo 373, II do CPC – Ônus do qual o réu não se desincumbiu – Devolução do montante referente às parcelas cobradas além do ajuste – Cabimento – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Dano moral configurado – 'Quantum' indenizatório - Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pela requerida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23- Honorários advocatícios recursais (CPC, artigo 85, §11) – Patrono da apelada que apresentou contrarrazões à apelação - Realização de trabalhos adicionais em grau recursal – Reconhecimento – Majoração dos honorários advocatícios para 15% (onze por cento) – Artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.